Tribunal: TJBA
Processo: 0503295-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503295-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA REGINA SOUZA SENA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS, THIAGO FERNANDES MATIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da Autora, declarando a inexistência de dívida referente a contrato impugnado, determinando a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade do contrato impugnado à luz da prova pericial e da responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) analisar o cabimento e a quantia adequada da indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço, conforme Súmula 297 do STJ e art. 14 do CDC.

4.

A perícia grafotécnica atestou a inautenticidade da assinatura da Autora no contrato questionado, confirmando a inexistência da contratação e configurando falha no serviço bancário.

5.

A negativação indevida decorrente de dívida inexistente constitui dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ (dano in re ipsa).

6.

A situação da Autora enquadra-se na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, caracterizando lesão a direito existencial diante do tempo despendido para solucionar problema causado pela instituição financeira.

7.

O valor de R$ 1.500,00 fixado a título de danos morais revela-se irrisório diante da extensão do dano, sendo razoável e proporcional sua majoração para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do TJBA e STJ.

8.

A apelação da instituição financeira não merece acolhimento, pois não restou comprovada a regularidade do contrato nem afastada sua responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO

9.

Apelação da Autora provida. Apelação do Banco desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503295-09.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, CLAUDIA REGINA SOUZA SENA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.